Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-59.2006.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000973-59.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 32.952.129/0001-96 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), RUY PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 078.777.221-68 (APELADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUY PINHEIRO DE ARAUJO (APELADO), JEAN CARLO PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 622.138.061-87 (APELADO), JEFFERSON ALEXANDRE PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 835.066.671-49 (APELADO), RAFAEL LUCAS PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 046.375.451-45 (APELADO), LUIS FELIPE DA SILVA PINHEIRO - CPF: 036.549.301-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA -
ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - SÚMULA No 240 DO STJ – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, o autor permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo), além de depender de prévio requerimento da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que em Cumprimento de Sentença manejada pela ora recorrente, julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, III e IV do CPC.

A apelante aduz que, mesmo constatando a intimação pessoal da parte e a prévia intimação eletrônica do advogado, ainda seria necessário o requerimento expresso pela parte adversa para extinção do feito por abandono de causa, nos termos da Súmula 240 do STJ, o que nunca ocorreu.

Requer o provimento do recurso para que seja anulado o
decisum.

Sem contrarrazões (Id 216114679-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante estabelece o CPC, para que a lide seja extinta sem resolução do mérito, com fundamento no inciso
III
do art.
485
do

CPC
, é necessário que se constate a inércia da parte autora por mais de 30 dias em promover os atos e diligências que lhe competirem.

A norma processual exige essa medida, porquanto, é indispensável a demonstração da intenção da parte autora de abandonar a causa.

Como a própria recorrente afirma, ela foi intimada, a
ssim, a determinação legal foi cumprida, no entanto, o juízo
a quo
não observou o disposto na Súmula 240 do STJ:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

A extinção por abandono da causa pela autor só caberia após requerimento da ré, que teria interesse na solução da demanda, porém não foi formulado, inclusive porque veio a falecer em 10-03-21.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART.
267
, INCISO
III
, DO
CPC
. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR 30 (TRINTA) DIAS. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 240 DO STJ. APLICABILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. PROVOCAÇÃO COMO PRESSUPOSTO PARA EXTINÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese vertente, o magistrado a quo não observou todos os pressupostos elencados no Estatuto Processual para a legítima extinção do processo com fundamento na desídia da parte autora, uma vez que não houve paralisação do feito pelo período de 30 (trinta) dias. 3.
Aperfeiçoada a relação processual na instância de origem, para

a extinção do feito dever-se-ia observar o enunciado da Súmula no 240 do

Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a extinção do processo,

por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Aferido

que na hipótese em apreço, não houve requerimento da parte ré objetivando a

extinção do feito com fundamento no abandono do autor, não poderia o feito

ter sido extinto sem resolução do mérito, de ofício.
4. A ausência paralisação do feito por 30 (trinta) dias e de requerimento do réu para extinção do processo, enseja a cassação da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa (art.
267
,
III
,
CPC
). 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
(TJDF; APC 2016.01.1.052248-7; Ac. 956.877; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 27/07/2016; DJDFTE 02/08/2016)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da Súmula

no 240 do STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,

depende de requerimento do réu. 2. Referida exigência somente pode ser

dispensada, com admissão da extinção do feito de ofício pelo juiz da causa,

quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela

citação. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no Resp 1587977/MG – Rel. Min. Moura Ribeiro – Terceira Turma – 01/06/2017).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê regular prosseguimento ao feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024